Tribunal: TJDFT
Processo: 0742443-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0742443-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: P. J. N. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: M.N.C. DESPACHO Cumpra a Secretaria a última parte da decisão ID 52213431, quanto à intimação do Ministério Público. Brasília/DF, 16 de outubro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora